Tribunal: TJSP
Processo: 2071347-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Contrato coletivo – Reajuste por sinistralidade e VCMH – Verificada a probabilidade do direito da autora – Índice de reajuste aplicado consideravelmente alto, sendo as informações fornecidas pela operadora de plano de saúde, à primeira vista, insuficientes para a apuração da congruência entre o valor cobrado e o efetivo aumento da sinistralidade

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Contrato coletivo – Reajuste por sinistralidade e VCMH – Verificada a probabilidade do direito da autora – Índice de reajuste aplicado consideravelmente alto, sendo as informações fornecidas pela operadora de plano de saúde, à primeira vista, insuficientes para a apuração da congruência entre o valor cobrado e o efetivo aumento da sinistralidade ou da variação dos custos médico-hospitalares no período – Necessária observância ao dever de informação – Aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS para os contratos individuais que era de rigor – Reversibilidade, ademais, da medida – Possibilidade de ressarcimento de eventuais diferenças que venham a se reputar devidas – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071347-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado MARIA DE LOURDES
SALLES E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071347-64.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51673
AGRAVO No 2071347-64.2020.8.26.0000 Cachoeira Paulista
AGRAVANTE Amil Assistência Médica Internacional S.A.
AGRAVADA Maria de Lourdes Salles e Silva
INTERESSADO Centro do Professorado Paulista
JUIZ Carlos Eduardo D'Elia Salvatori

PLANO DE SAÚDE Tutela de urgência Contrato coletivo
Reajuste por sinistralidade e VCMH
Verificada a
probabilidade do direito da autora
Índice de reajuste
aplicado consideravelmente alto, sendo as informações
fornecidas pela operadora de plano de saúde, à primeira vista,
insuficientes para a apuração da congruência entre o valor
cobrado e o efetivo aumento da sinistralidade ou da variação
dos custos médico-hospitalares no período
Necessária
observância ao dever de informação Aplicação dos índices de
reajuste autorizados pela ANS para os contratos individuais
que era de rigor Reversibilidade, ademais, da medida
Possibilidade de ressarcimento de eventuais diferenças que
venham a se reputar devidas Decisão mantida Agravo
desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de “ação revisional de
contrato de plano de saúde c/c pedido de liminar c/c restituição de indébito” (fls. 01/19 dos
autos principais) ajuizada por Maria de Lourdes Salles e Silva contra Centro do
Professorado Paulista e Amil Assistência Médica Internacional S.A., não se conformando a
última com a decisão de fls. 92/94 dos autos principais, em que o Juiz de Direito deferiu
em parte o pedido de tutela de urgência “para que seja suspenso o aumento de 34%
imposto no valor das mensalidades da autora, autorizando apenas, por analogia, o reajuste
estipulado pela ANS, no patamar de 13,55%, fixando-se o montante no valor de R$
4.353,50 (operação: valor pago em 2016 fls. 24, com acréscimo dos 13,55%), a partir
desta decisão”. Sustenta a agravante, em síntese, que não estariam previstos os requisitos
para concessão da tutela de urgência pleiteada pela ora recorrida. Afirma que “não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071347-64.2020.8.26.0000
3
dúvidas de que os índices fixados pela ANS se aplicam SOMENTE para aplicação nos
planos INDIVIDUAIS e NÃO PODEM ser usados como parâmetros para fixação de
reajuste nos contratos COLETIVOS” (fls. 09). Realça que “a aplicação dos reajustes anuais
nos contratos coletivos empresariais é PAUTADA NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO
FIRMADO” (fls. 09). Informa que “o cálculo para reajuste é realizado com base nos custos
dos serviços médicos e hospitalares, frequência de utilização e despesas administrativas do
período, com metodologia prevista no contrato avençado. Por ser um plano coletivo, o
reajuste é aplicado mediante a sinistralidade de cada entidade de classe” (fls. 11). Alega,
ainda, que “a parte Agravada não conseguiu produzir prova de que a espera pelo deslinde
final do feito poderá acarretar qualquer risco imediato a sua saúde ou à vida” (fls. 13).
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e o final provimento do recurso. Foi indeferido o
pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 356/357). Contraminuta a fls.
362/367.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige
para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
In casu, considerados os elementos até o momento apresentados, é de
reconhecer-se que era, realmente, caso de deferimento em parte da providência.
Respeitados os argumentos expostos pela agravante, não há indícios de que
o valor das mensalidades corresponda ao reajuste por sinistralidade ou por variação dos
custos médico-hospitalares (VCMH) do período.
Não se olvida de que a operadora de plano de saúde atua com base em
cálculos de riscos para estipular o valor dos prêmios a serem pagos pelos beneficiários, a
fim de estabelecer um equilíbrio entre os valores recebidos e o ônus prestacional. Tem-se
que “É possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do
seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por
variação de custos ou por aumento de sinistralidade.” (AgRg nos EDcl no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071347-64.2020.8.26.0000
4
235.553-SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, em 02/06/15, DJe de 10/06/15). Ainda, é bem sabido que “(...) a majoração das
mensalidades por aumento de sinistralidade no contrato de plano ou de seguro saúde
coletivo não é vedada, porque inerente a essa modalidade de ajuste, garantindo-se o
mutualismo e o equilíbrio contratual.” (Apelação no 0014325-93.2013.8.26.0011 São
Paulo, 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.
un., Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, em 3/6/14).
No presente caso, entretanto, ao menos em sede de cognição sumária,
observa-se ter sido imposto um índice de reajuste consideravelmente alto (superior a 30%
em julho de 2017), onerando em demasia a consumidora. Ademais, não se pode deixar de
anotar que as informações fornecidas pela operadora de plano de saúde, à primeira vista,
parecem ser insuficientes para a apuração da congruência entre o valor cobrado e o efetivo
aumento da sinistralidade ou variação dos custos médico-hospitalares no período
correspondente. Ressalte-se que a possibilidade de reajuste para a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato não permite alterações unilaterais sem
observância ao dever de informação.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Seguro saúde. Reajuste por sinistralidade.
Ausência, por ora, e aparentemente, de devido esclarecimento. Dever de
transparência e de informação. Valores da diferença que poderão ser cobrados se ao
final desacolhida a
pretensão
do
agravante. Decisão mantida. Recurso
desprovido” (Agravo de Instrumento no 2026011-71.2019.8.26.0000 São Paulo, 1a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des.
Claudio Godoy, em 20/03/2019).
Nessas circunstâncias, vislumbra-se a probabilidade do direito da recorrida,
sendo razoável, por ora, a manutenção da tutela de urgência, com a substituição do índice
de reajuste aplicado ao plano de saúde da agravada no ano de 2017 por aquele autorizado
pela ANS para os planos individuais e familiares, na falta de outro de natureza oficial. O
certo é que, somente após a regular produção de provas será possível chegar-se a conclusão
segura acerca da matéria.
Cumpre observar que a medida não é de absoluta irreversibilidade, pois, em
caso de eventual improcedência da demanda, poderá a recorrente ser ressarcida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071347-64.2020.8.26.0000
5
diferenças que venham a se reputar devidas.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao agravo.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator